Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-79.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Ação regressiva. Contrato de locação de imóvel. Fiador. Multa rescisão contratual antecipada. Prescrição trienal. Preliminar rejeitada e no mérito provido.
I. Caso em exame
1. Ação regressiva cumulada com reparação por danos morais em que o autor pretende se ressarcir de quantia (R$ 3.150,00) paga em abril/2020 na condição de fiador, a título de multa contratual por rescisão antecipada de contrato de locação de imóvel residencial onde a recorrente figurou como locatária.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré LAYSA DOS REIS CARVALHO ROMUALDO a pagar ao autor as quantias de R$1.650,00 e de R$1.500,00, devidamente atualizadas desde os respectivos desembolsos, 13.04.2020 e 22.04.2020, respectivamente. Inconformada, a ré Laysa dos R. C. Romualdo interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a pretensão do autor está fulminada pela prescrição.
III. Razões de decidir
4. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural está prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, salvo prova em sentido contrário. A impugnação ao benefício não veio acompanhada de elementos probatórios que desconstituam a presunção de necessidade econômica dos recorrentes. A mera alegação é insuficiente para afastar a presunção legal criada pela norma. Assim, a concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
5. A ação de regresso do fiador contra o locatário, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, se submete ao mesmo prazo prescricional aplicável ao que o locador teria para reclamar o pagamento dos aluguéis (REsp 1.432.999)[1].
6. A ação de regresso do fiador contra o locatário deve ser proposta no prazo de três anos, conforme disposto no artigo 206, §3o, I, do Código Civil[2].
7. Quanto ao termo inicial do prazo, tem-se que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.” – art. 189 do CC. Neste contexto, a pretensão de cobrança de regresso tem início na data da quitação do débito afiançado (13.04.2020 e 22.04.2020). Logo, o prazo trienal já se esgotara quando a ação foi ajuizada, em 24/02/2025, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos do autor é a medida de justiça.
IV. Dispositivo
8. preliminar rejeitada. no mérito, provido para reformar a sentença e declarar operada a prescrição da pretensão do autor.
9. Sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §3o, I e art. 189.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.432.999, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, j. 16.05.2017.

[1] RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO FIADOR. SUB-ROGAÇÃO. DEMANDA REGRESSIVA AJUIZADA CONTRA OS LOCATÁRIOS INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DOS MESMOS ELEMENTOS DA OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA, INCLUSIVE O PRAZO PRESCRICIONAL. ARTS. 349 E 831 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL (CC, ART. 206, § 3o, I). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. O fiador que paga integralmente o débito objeto de contrato de locação fica sub-rogado nos direitos do credor originário (locador), mantendo-se todos os elementos da obrigação primitiva, inclusive o prazo prescricional.
2. No caso, a dívida foi quitada pela fiadora em 9/12/2002, sendo que, por não ter decorrido mais da metade do prazo prescricional da lei anterior (5 anos - art. 178, § 10, IV, do CC/1916), aplica-se o prazo de 3 (três) anos, previsto no art. 206, § 3o, I, do CC/2002, a teor do art. 2.028 do mesmo diploma legal. Logo, considerando que a ação de execução foi ajuizada somente em 7/8/2007, verifica-se o implemento da prescrição, pois ultrapassado o prazo de 3 (três) anos desde a data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 11/1/2003.
3. Recurso especial provido.

[2] Art. 206. Prescreve:
§ 3 o Em três anos:
I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;